Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-26.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020461-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE CASTANHO GIMENES - CPF: 283.414.538-51 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA

-

ALTERAÇÃO DE VOO
-
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
-
FORTUITO INTERNO

-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO
–
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - F
IXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes e a repercussão do fato.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tatiane Castanho Gimenes
contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados nos autos da ação de indenização para condenar a requerida
Gol Linhas Aéreas S.A
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de consectários legais.

Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

A apelante, nas razões recursais, insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, ao argumento de
que a quantia estabelecida não é adequada para compensar plenamente os danos sofridos, não impõe uma punição suficiente para dissuadir a parte contrária de repetir tal conduta ilícita, especialmente considerando o seu poder econômico, e por estar em desacordo com a jurisprudência atualmente aplicada a casos semelhantes.

Por fim
, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id n.
205317880
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso
posto em debate refere-se
a
ção
i
ndenizatória
ajuizada
Tatiane Castanho Gimenes, ora apelante,
em desfavor de
Gol Linhas Aéreas S.A
, com o objetivo de ver reconhecida
a falha na prestação de serviços, com a consequente
condenação das requeridas ao pagamento
de indenização por danos morais, em virtude da alteração do voo de retorno pela companhia aérea que ocasionou
no atraso da
chegada ao
destino final

e na consequente
aquisição de novas diárias no hotel.

Os pedidos foram ju
lgados parcialmente procedentes para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos requerentes a título de danos morais, acrescido de consectários legais, e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão,
a
autor
a
, ora apelante, insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo também o acréscimo dos honorários de sucumbência para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso comporta parcial provimento
.

Com efeito, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Sobre a matéria, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve
pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei
)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese,

o bilhete aéreo
adquirido pela apelante

previa
que o voo de retorno
de

Cancun à Cuiabá

estava programado para o dia 28/10/2019 às 22h00min, com conexão em Brasília e chegada em Cuiabá no dia 29/10/2019 às 16h50min, no entanto, foi alterado
unilateralmente pela companhia aérea
para o dia 30/10/2019, às 20h35min, e chegada em Cuiabá-MT no dia 31/10/2019, às 16h40min.

Ou seja, sua chegada ao
destino final
foi postergada em aproximadamente 47 (quarenta e sete horas).

Ocorre que
, embora a apelante argumente que a falha na prestação de serviços devido à alteração unilateral do voo tenha prejudicado consideravelmente toda a viagem, resultando em prejuízos tanto materiais quanto emocionais devido à falta de assistência da apelada, é evidente que em 11/10/2019, 14 dias antes da data de partida (25/10/2019), a parte autora já estava ciente da alteração do voo de retorno. Portanto, antes mesmo de iniciar sua jornada, poderia ter solicitado o cancelamento das passagens com reembolso total, mas optou por prosseguir com a viagem, consciente da mudança realizada devido à necessidade de ajuste na programação de voos.

Portanto,
inobstante os
precedentes deste Sodalício
em matérias semelhantes fixar valores superiores a R$
5.00
0,00 (cinco mil reais)
,
é certo que o
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso,
de modo que entendo que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não merece qualquer alteração no que tange a fixação do dano moral, levando em
consideração o conjunto probatório constante nos
autos.

Por outro lado, n
o que tange ao ped
ido de majoração dos honorários
sucumbenciais, assiste razão ao apelante.

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(R$ 300,00)
,
está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pe
lo advogado, ainda que conciso.

Sobre a questão, é cediço que q
uando o arbitramento dos honorários advocatícios, com base no §2º, do art.85, do CPC, o torna irrisório, devem eles serem fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, doartigo85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.[...]
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.
(N.U 1039042-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)”
(destaquei)

Logo, mostra-se
imperiosa a reforma parcial da
sentença
para,
por apreciação equitativa,
fixar os honorários sucumbenciais
em R$1.
0
00 (
mil reais
), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8º do artigo 85 do CPC
.

Isto posto
,
dou parcial provimento

ao recurso para o fim de majorar os honorários sucumbenciais para
R$1.000 (mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024